Tribunal: TJES
Processo: 0050736-64.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0050736-64.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: BRUNO CORREIA FAUSTINI
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
contra a sentença ID 2325415 (fls. 31/31-v), que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
BRUNO CORREIA FAUSTINI
pela satisfação do crédito e deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da quitação do débito exequendo ter sido efetivado antes da triangularização da relação processual.

Irresignado, o Município requer em suas razões recursais, em resumo, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões sustentadas pelo Município apelante.

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva fiscal, porém, antes da citação da parte executada, e, consequentemente da formação da relação processual.

Em razão da ausência de citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido do
"Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021)”
(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021).

Não se desconhece a existência de precedentes emanados da Corte Superior que admitem o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que o executado não tenha sido citado na execução fiscal e o pagamento do débito tenha sido realizado após o ajuizamento da ação executiva.

Porém, os julgados mais recentes refletem a orientação do STJ fundada no princípio da causalidade e da sucumbência, segundo a qual a ausência de citação não consuma a triangularização do processo e, por conseguinte, não admite a imposição dos ônus da sucumbência. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Itajaí interpôs recurso especial com o objetivo de afastar condenação em honorários advocatícios fixada no primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal de origem.

2. No caso concreto, o pagamento ocorreu após o ajuizamento, mas em momento anterior à citação em execução fiscal.

3. Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.

4. A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.
O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.915.735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Além disso, não é demais lembrar que
“
a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda
sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o executado integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 067140012583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
.

E, nesse mesmo sentido, ainda que não se desconheça a existência de entendimento contrário, esta E. Terceira Câmara Cível vem adotando o posicionamento da Corte Superior no sentido da impossibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a quitação do débito exequendo se dá após o ajuizamento da execução fiscal, porém, antes da citação. A propósito:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É descabida condenação do executado não citado, quando quitado o débito exequendo extrajudicialmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas e outras despesas processuais porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.
2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160334158, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o executado ao pagamento das despesas processuais.
2) Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020). 3) Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.
4) Recurso conhecido desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006110095319, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AUSÊNCIA DE CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito deste Órgão Fracionário, prevalece o entendimento de que é inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Destarte, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297373, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Portanto, na esteira do novo entendimento adotado pelo STJ e com fulcro no Princípio da Causalidade,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO
E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS –
IM
POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
– RECURSO
IM
PROVIDO.

1.

Não se desconhece a existência de precedentes emanados da Corte Superior que reconhecem o cabimento da condenação em honorários
sucumbenciais mesmo nos casos em que o executado não tenha sido citado na execução fiscal e o pagamento do débito tenha sido realizado após o ajuizamento da ação executiva.
Porém, os julgados mais recentes refletem a orientação do STJ fundada no princípio da causalidade e da sucumbência, segundo a qual a ausência de citação não consuma a triangularização do processo e, por conseguinte,
não admite
a
imposição dos ônus da sucumbência.
(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021).

2
.
Além disso, não é demais lembrar que
“
a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o executado integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 067140012583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
.

3
.
Recurso
des
provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.